Tribunal: TJDFT
Processo: 0703658-90.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE BILHETE AÉREO. FALHA NO SÍTIO ELETRÔNICO. PASSAGEM NÃO EMITIDA. NOVA COMPRA. REEMBOLSO DOS VALORES DA PRIMEIRA PASSAGEM ADQUIRIDA. DANOS MORAIS. PROVA DE FATO VIOLADOR DE DIREITO DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE REITERADAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Consta dos autos que a parte autora adquiriu bilhete aéreo da companhia ré, Tam Linhas Aéreas SA, para os trechos Fortaleza/Brasília/Fortaleza pelo valor de R$ 1.175,90, contudo o bilhete não foi emitido em razão de problemas no sítio eletrônico da ré, a qual afirmou à autora que o valor seria reembolsado e que ela poderia comprar outro bilhete. A parte autora comprou outro bilhete, mas os valores do primeiro bilhete adquirido não foram reembolsados, razão pela qual ingressou com a presente ação de indenização por danos materiais e morais.
2. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando à ré a devolução do valor de R$ 1.175,90. A parte autora apresentou recurso inominado, regular e tempestivo, não sendo as contrarrazões apresentadas.
3. Em seu recurso, a parte autora arguiu que os fatos não trataram de mero aborrecimento e ensejam danos morais. Ponderou que a ré, embora acionada inúmeras vezes, tratou o ocorrido com descaso ao não proceder o reembolso devido, devendo ser aplicada ao caso concreto a teoria do desvio produtivo.
4. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade do consumidor, não sendo razoável inserir em seu conceito meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
5. Segundo a teoria do desvio produtivo, a desnecessária perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor configura abusividade e enseja indenização por danos morais. Contudo, no caso em análise, não há evidências de que a conduta da recorrida provocou abalos à personalidade ou à honra da recorrente, tampouco que a autoria teria tentado resolver a questão inúmeras vezes como alega.
6. Na inicial, a autora apenas narra que efetuou ligações em três distintos dias para empresa ré, bem como registrou a reclamação por e-mail. O documento juntado com o recurso inominado não se trata de documento novo e não pode ser apreciado, sob pena de ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
7. Assim, diante da inexistência de qualquer prova de abalo à dignidade ou da perda de tempo útil, correta a sentença que concluiu não estar caracterizado danos morais no caso concreto.
8. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. AQUISIÇÃO DE JOIA. CONSTRANGIMENTO INEXISTENTE. PROVA DE FATO VIOLADOR DE DIREITO DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE REITERADAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que não acolheu o pedido de compensação por danos morais em razão do descumprimento de oferta veiculada no site da recorrida. Sustenta que a falha da recorrida lhe causou constrangimento por não poder passar as férias com seus familiares. Além disso, afirma que houve perda de tempo útil com as diversas tentativas de solução do problema. Pede a reforma da sentença e condenação da ré/recorrida ao pagamento de compensação por danos morais. Contrarrazões apresentadas. II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em face da gratuidade de justiça. III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). IV. O dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). V. Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado. No presente caso, a parte autora/recorrente não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto dos fatos narrados na inicial, não se configura dano potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no bem-estar da parte. VI. O mero descumprimento da oferta não pode ser tido como constrangedor, muito menos fato que impossibilite o gozo de férias com familiares, sobretudo porque o produto adquirido se tratava de uma jóia (bracelete). Além disso, não há que se falar em aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor no caso, porque os documentos que acompanham a inicial não evidenciam sequer uma única tentativa da parte recorrente de resolver o problema de forma extrajudicial. Há um único comentário por parte da recorrente em uma postagem no Instagram, no qual relata o cancelamento das compras. Todos os demais documentos se referem a reclamações feitas por terceiros. Portanto, não houve perda de tempo útil no caso. VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO VIII. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade diante da gratuidade de justiça concedida. IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1440390, 07000997920228070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada)”.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995, condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n.9099/95.